Tribunal: TJMT
Processo: 1015844-20.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015844-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR ANTONIO DE BRITO - CPF: 966.848.443-68 (APELADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE MARIA DA SILVA - CPF: 057.179.596-05 (APELADO), WS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 26.265.348/0001-02 (APELANTE), RENATO BATISTA CARVALHAIS - CPF: 621.271.526-20 (ADVOGADO), CAROLINE MAGALHAES CARVALHAIS - CPF: 138.551.476-04 (ADVOGADO), ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA - CNPJ: 37.608.361/0001-25 (APELANTE), CICERO MARQUES COSTA - CPF: 130.690.391-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CNPJ: 17.155.730/0001-64 (APELANTE), JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - CPF: 007.848.426-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NEVES MARQUES - CPF: 036.457.731-26 (ADVOGADO), JESSICA BATISTA COUTO - CPF: 083.722.956-11 (ADVOGADO), CAROLINE MAGALHAES CARVALHAIS - CPF: 138.551.476-04 (ADVOGADO), CICERO MARQUES COSTA - CPF: 130.690.391-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CNPJ: 17.155.730/0001-64 (APELADO), ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA - CNPJ: 37.608.361/0001-25 (APELADO), JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - CPF: 007.848.426-04 (ADVOGADO), JESSICA BATISTA COUTO - CPF: 083.722.956-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NEVES MARQUES - CPF: 036.457.731-26 (ADVOGADO), RENATO BATISTA CARVALHAIS - CPF: 621.271.526-20 (ADVOGADO), WS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 26.265.348/0001-02 (APELADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE MARIA DA SILVA - CPF: 057.179.596-05 (APELANTE), VITOR ANTONIO DE BRITO - CPF: 966.848.443-68 (APELANTE), LUANA LAYS PIRES DE ANDRADE - CPF: 023.577.281-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS E DOS AUTORES DESPROVIDOS

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À

JUSTIÇA

GRATUITA
- AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DESCRITA NOS
AUTOS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA LOCADORA DE CARROS (PROPRIETÁRIA) COM O
LOCATÁRIO
PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIRO – SÚMULA 492 STF
– DANO MATERIAL –
DESPESAS
COM A FRANQUIA DO SEGURO E ALUGUEL DE CARRO DEVIDAMENTE COMPROVADAS E RELACIONADAS COM O EVENTO DANOSO
– DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
CARACTERIZADA

–
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
1o E 3o

APELO PARCIALMENTE PROVIDOS – 2o RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a demonstração de que os autores possuem meios de arcar com as custas judiciais não há como acolher a
impugnação
pelo deferimento do benefício da
justiça

gratuita
.

Conforme já assentado pela
Súmula

492
do STF, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

A indenização se mede pela extensão do dano, de modo que os réus devem ser condenados a pagar as
despesas
já suportadas, devidamente comprovadas e relacionadas com o evento danoso.

Improcede o pedido de condenação em danos
morais
, eis que transtornos e contratempos sofridos no cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

Havendo
sucumbência

recíproca
, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015844-20.2019.8.11.0003

APELANTES:

ENGENHARIA SÃO PATRICIO LTDA - ENGESP, JAQUELINE MARIA DA SILVA, VITOR ANTÔNIO DE BRITO e WS LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME.

A
PELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
ENGENHARIA SÃO PATRICIO LTDA - ENGESP, JAQUELINE MARIA DA SILVA, VITOR ANTÔNIO DE BRITO
e pela
WS LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME.
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
lançada
nos autos
da ação de ressarcimento c/c reparação por danos morais,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
condenar as

requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores, os valores dispendidos com diária de locação do carro e a franquia do seguro, tudo a ser

apurado em liquidação de sentença, com a juntada de comprovante de pagamento

e atualização dos montantes com juros de mora a partir da citação e correção

monetária desde o desembolso.

Tendo a parte autora decaído de parte mínima, condenou a parte ré ao pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, CPC.

Inconformada, a
primeira apelante
(
ENGENHARIA SÃO PATRICIO LTDA – ENGESP
), pugna pelo provimento do recurso para:
“
(1)
indeferir os benefícios da gratuidade da justiça pleiteados à parte recorrida, determinando-se de imediato o recolhimento integral das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, e
(2)
seja reconhecida a ilegitimidade ativa
ad causam
da parte recorrida, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;
c.
na remota e improvável hipótese de não acolhimento das preliminares acima, no mérito, seja dado
provimento
à apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte recorrida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais;
d.
outrossim, com supedâneo no artigo 81 do Código de Processo Civil, que esta Câmara Cível se digne em
prover
esta apelação para que seja a parte recorrida condenada às penalidades da litigância de má-fé, consistente no pagamento de multa em quantia superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, além do ressarcimento das despesas efetuadas pela requerida ENGESP neste processo;
e.
acaso superados os pleitos anteriores,
ultima ratio
, seja esta apelação
provida
para reformar a sentença e atribuir exclusivamente à parte recorrida o ônus sucumbencial ou, alternativamente, ao menos ser feita a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma equitativa, reduzindo-se também o percentual fixado na sentença para o mínimo legal ou para outro patamar a ser fixado ao prudente arbítrio desta Câmara Cível”
(sic)

Por sua vez, os autores (
JAQUELINE MARIA DA SILVA e VITOR ANTÔNIO DE BRITO
) requerem a reforma parcial da sentença, tão somente quanto à condenação das apeladas pelos danos morais sofridos.

Já a terceira apelante (
WS LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME
) pede pela reforma do
decisum
apenas no que diz respeito ao afastamento da condenação em indenização por danos materiais, quais sejam, a franquia do seguro e a diária de locação do veículo, sob o fundamento de ausência de nexo causal. De modo alternativo, caso seja mantida a condenação requer o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões ofertadas nos Ids 123732500, 123732505 e 123732511.

Determinada a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau (Id 134218670), foi certificado que as partes não firmaram qualquer acordo
.
(Id 137505669)

Preparo recolhido nos Ids 123732493 e 123732502, pelo primeiro e terceiro recorrentes, sendo dispensado ao segundo, conforme certificado no Id 124088592.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JAQUELINE MARIA DA SILVA
e
VITOR ANTÔNIO DE BRITO
ajuizaram a presente ação de ressarcimento c/c reparação por danos morais em face da
WS LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME, ENGENHARIA SÃO PATRICIO LTDA – ENGESP
e
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
, onde narram em sua inicial que na data de 05/02/2019 o motorista da empresa requerida (ENGESP –ENGENHARIA SÃO PATRÍCIO) deu causa a um acidente de trânsito, do qual lhes advieram prejuízos que foram pagos pelo seguro.

Aduziram que, apesar de terem buscado uma solução de forma administrativa, não chegaram a um consenso, sendo assim, os autores efetuaram o pagamento da franquia do seguro.

Registram que, em razão do ocorrido experimentaram danos de natureza moral e material, sendo este último consubstanciado no valor de R$2.464,94 (dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) referente à franquia do seguro, além de uma diária do veículo locado enquanto o carro estava na oficina.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial para
condenar as

requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores, os valores dispendidos com diária de locação do carro e a franquia do seguro, tudo a ser

apurado em liquidação de sentença, além do pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

Pois bem. Inicialmente, a primeira apelante reitera a tese de impugnação ao pedido de justiça formulado pelos autores a origem. Todavia,
não comprovam que eles estejam em situação de suficiência econômica que os possibilitem custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Logo, mantenho a concessão do benefício.

No
que concerne às empresas locadoras de veículos, as quais entregam o bem a terceiro em razão do contrato de locação firmado, a orientação jurisprudencial não se altera, conforme o entendimento, inclusive, já sumulado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido:

“Súmula
492
- A empresa
locadora
de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”

Neste ponto, é importante notar que, ao oposto da argumentação apresentada pela apelante, tal enunciado continua assente e aplicado pela jurisprudência atual, tal como se verifica dos recentes entendimentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
ACIDENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DA LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - SÚMULA 492 DO STF –
RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência do acidente, a locadora de veículo responde civil e solidariamente com o locatário por danos causados a terceiro, nos termos da Súmula 492 do STJ. Presente todos os requisitos para configuração do dever de indenizar, com base na responsabilidade objetiva da empresa apelante - conduta, nexo causal e dano, a manutenção da sentença é medida impositiva, nos termos do art. 5o, X, e arts. 186 e 927 do CC.
“Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado. A extensão do prejuízo pode ser aferida em liquidação de sentença com base no conjunto probatório documental já produzido e não impugnado pela parte contrária. Recurso provido em parte.” (TJ-MG - AC: 10079120447598001 Contagem, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)”
(TJ-MT 10033919520188110045 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

Nesse sentindo, verifica-se que o tema também foi muito bem sopesado pelo togado sentenciante, confira:

“(...) A empresa ENGENHARIA SÃO PATRÍCIO LTDA – ENGESP sustentou que os autores não possuem legitimidade ativa, sob o argumento de que a seguradora firmou contrato extrajudicial com a empresa WS locadora, onde foi realizado o pagamento de indenização integral pelos prejuízos causados a mesma, sendo assim, a seguradora havia se sub-rogado em todos os direitos dos requerentes.

Ocorre que, no caso em tela, os autores pugnaram pelo ressarcimento do valor da franquia e do aluguel do carro, e esses valores não foram repassados a seguradora.

Logo, a legitimidade dos autores é evidente, pois não receberam os valores despendidos para o acionamento do seguro.

Deste modo, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. DA IMPUGNAÇÃO

Superado isso, quanto ao ponto, sabe-se que a obrigação de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. É o que se compreende do disposto nos artigos
186
e
927
do
Código Civil
:

"
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

(...)

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Desse modo, a
responsabilidade
civil no direito brasileiro tem como regra geral a
responsabilidade
por ato próprio ou a
responsabilidade
subjetiva.

Mas, por se tratar de regra geral, existem exceções, como se dá na teoria da guarda da coisa que, em decorrência do seu potencial para causar dano, aplica-se a
responsabilidade
objetiva, cabendo ao
proprietário
do veículo responder por aqueles causados a terceiros pelo mau uso por parte do
condutor
.

Assim, não se exige atuação direta do
proprietário
para a ocorrência do dano. Nessa situação, atrai-se a
responsabilidade
pelo fato da coisa, em que o evento danoso é consequência do uso, fruição ou proveito de alguma coisa.

Sob esse prisma, a
s provas produzidas nos autos revelam que em fevereiro de 2019 ocorreu

o acidente narrado, tendo como causador o veículo VW VOYAGE, ano 2014/2015,

locado da WS Locadora, conduzido pelo funcionário da requerida ENGESP, que estava a serviço da empresa CEMIG.

A causa do acidente ficou comprovada nos autos de acordo com as fotos e boletim

de ocorrência e acervo fotográfico acostado no Id 123731957, de modo que a sentença deve ser mantida no que tange à restituição dos valores despendidos

pelos autores, porquanto
devidamente comprovadas e relacionadas com o evento danoso.

Impende consignar que a seguradora firmou contrato extrajudicial com a empresa

WS locações, para o pagamento da importância de R$14.256,95 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) a título de

indenização aos danos do veículo; no entanto, não faz menção ao valor da franquia

do acionamento do seguro.

Logo
, considerando que o sinistro não ocorreu por culpa dos autores, todos os

prejuízos que os mesmos suportaram em razão do acidente e que restaram

devidamente comprovados, deverão ser objeto de indenização, conforme fixado no
decisum.

Por outro lado,
no que se refere aos danos morais, não há nos autos nenhuma prova de situação vexatória ou de extremo padecimento que possa fundamentar uma condenação por este viés.

Como sabido, para que haja dano moral indenizável, é preciso mais que o mero aborrecimento, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um transtorno significativo capaz de violar dignidade da pessoa.

Assim, apesar dos dissabores experimentados, não há nada nos autos que indique que os sofrimentos que o autor relata ter experimentado em seu plano existencial tenham interferido sobremaneira no seu comportamento psíquico, e, assim, legitimar a indenização por danos morais.

E digo isso porque, conforme constou na bem lançada sentença combatida,
“
tem-se que, da análise do caso concreto, de fato os autores não suportaram grave abalo com os fatos, visto que logo celebraram acordo, conseguiram um veículo locado enquanto esperavam o conserto, e já no dia posterior ao sinistro puderam voltar para Rondonópolis. Neste ponto, tenho que não restou comprovado nos autos nenhuma lesão aos direitos dos autores. Trata-se, portanto, de mero aborrecimento que não tem o condão de provocar o dever de indenizar”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista. Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento”
(TJ-MT 10123447720188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

Quanto
ao pedido subsidiário, assiste em parte razão aos recorrentes
ENGENHARIA SÃO PATRICIO LTDA – ENGESP
e
WS LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME
, vez que, considerando que os autores obtiveram o acolhimento de um, mas decairam, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais,
mantendo-se o percentual fixado na sentença primitiva, com observância da regra do
artigo 98, §3o do mesmo
Códex
em relação aos demandantes, por litigarem sob o pálio da justiça gratuita.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos dos requeridos, tão somente para
determinar a distribuição da
sucumbência
,
pro rata
,
na forma acima transcrita, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao apelo dos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022